Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717727-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO ALFREDO MAROTTI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PRINCIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. I. A orientação firmada no RESP no 1.312.736/RS no sentido de que o beneficiário poderá buscar a reparação dos prejuízos causados pelo atraso do empregador em pagar as horas extras na Justiça do Trabalho refere-se à situação daqueles que ainda não haviam deduzido suas demandas perante a Justiça Comum, o que não é o caso. II. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, se a causa de pedir recai sobre a sua conduta ilícita e não lhe é direcionado pedido de revisão do benefício previdenciário, mas de pagamento das parcelas necessárias à formação da fonte de custeio necessária à sua efetivação. III. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça. IV. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. V. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo e das normas regulamentares e a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade. VI. A revisão pretendida requer prévio aporte da reserva matemática, de modo que, enquanto não vertido, não há se falar em mora da PREVI. VII. Não cabe a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), porque criado para distribuir o superávit verificado no ano de 2006, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. VIII. Negou-se provimento ao apelo do patrocinador. Deu-se parcial provimento aos recursos do beneficiário e da entidade previdenciária. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028